Tribunal: TJSP
Processo: 1003557-79.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003557-79.2017.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado AUTOMARCAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003557-79.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 25659 - lmgmf
2
VOTO No 25.659
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1003557-79.2017.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
AUTOMARCAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
VEÍCULOS ESPECIAIS - EIRELI.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e
seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser
em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao
julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e
STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela Fazenda do Estado de São Paulo em relação ao v. acórdão de fls.
158/167 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada, para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedente a
ação para declarar a nulidade do débito fiscal formalizado no Auto de
Infração e Imposição de Multa n.o 4.060.085-3.
Alega a embargante que o v. Acórdão foi
proferido na falsa premissa de que permanecia o interesse recursal da
apelante, porém no curso da lide a mesma praticou ato incompatível com
o desejo e litigar, incorrendo em preclusão lógica, pois confessou a dívida
e a parcelou administrativamente, em dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003557-79.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 25659 - lmgmf
3
Determinou-se a intimação da embargada para
que se manifestasse acerca do recurso (fls. 12). Decorrido in albis o
prazo para manifestação (certidão de fls. 16).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não
há
no
julgado
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade, uma vez que, diferentemente do alegado,
houve pronunciamento expresso acerca da matéria impugnada, tal como
se vê pela ementa do julgado:
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL

DECLARAÇÃO
DE
INIDONEIDADE
-
Autuação
decorrente de negócios efetuados com sociedade
declarada inidônea O que importa considerar é se a
transação foi realizada com empresa inscrita na
repartição pública e se existe amparo documental,
de conformidade com os princípios norteadores da
'teoria
da
aparência'

Fatos
que
ocorreram
anteriormente à declaração de inidoneidade pelo
Fisco - Precedentes do E. TJSP e do STJ
Súmula
509 do STJ Sentença reformada, com inversão dos
ônus sucumbenciais.
Recurso provido.
Ademais, a r. sentença de fls. 117/120 foi
proferida em 12/12/2019, sendo certo que as contrarrazões de apelação
a fls. 136/143 foram protocoladas em 17/02/2020 e em nenhum
momento a FESP sustentou falta de interesse recursal da apelante.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003557-79.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 25659 - lmgmf
4
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Importante consignar que, nos embargos de
declaração, ainda que com fim único de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no CPC, mesmo porque “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator